Tribunal: TJDFT
Processo: 0716764-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716764-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHTL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A AGRAVADO: UNIAO SERVICOS GERAIS LTDA, JAIME MARTINS DE ALMEIDA, MARIA JOSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JHTL Administradora de Cartões S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou “a suspensão dos atos constritivos, inclusive da hasta pública já designada, quanto ao imóvel de matrícula n. 105.732 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o deslinde da ação em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, sob o processo n. 0703816-20.2023.8.07.0018”. Em suas razões, a agravante sustenta que que o imóvel, apesar de estar em estado de indivisão, é divisível, tratando-se de um condomínio pro diviso, permitindo a penhora e alienação de frações ideais. Aduz que a penhora sobre a quota-parte de propriedade dos executados é juridicamente possível, devendo a alienação judicial ocorrer sobre o imóvel por inteiro, assegurando-se aos coproprietários a preferência ou compensação financeira equivalente. Argumenta que a ação demarcatória em curso não afeta a propriedade dos executados, focando-se em uma questão distinta que não impede a penhora e a subsequente alienação do imóvel. Colaciona entendimento jurisprudencial que entender corroborar sua tese. Requer liminarmente que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que determinou a suspensão dos atos constritivos. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, para que seja mantida a penhora da fração ideal de propriedade dos executados, ou deferida a penhora dos direitos aquisitivos e possessórios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange ao periculum in mora, este emerge do fato de que o levantamento da constrição realizada no imóvel de propriedade dos agravados permitirá a sua alienação, o que potencialmente dificultará a satisfação do crédito exequendo. Quanto a probabilidade do provimento do recurso, cumpre destacar que os agravados informaram na petição de ID no 189530783 que a área total do imóvel de matrícula no 105.732 é objeto de discussão perante o 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aduzem que, conforme levantamento topográfico realizado em 09/04/22, constatou-se que a área total do imóvel seria de 50,3187 hectares, não 35,90 hectares, como consignado pelo oficial de justiça no Termo de Penhora e Avaliação. Note-se que os executados não controvertem sobre a propriedade dos 35,90 hectares que foram objeto de penhora nos autos, apenas afirmam que a área total do imóvel seria maior do que aquela constatada no termo de penhora e avaliação. Para além disso, verifica-se, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, que a área do imóvel pertencente aos executados não é controvertida na ação demarcatória de no 0703816-20.2023.8.07.0018, uma vez que foram estes foram incluídos no referido processo apenas como confrontantes da área já demarcada. Portanto, prima facie, ao menos até que haja manifestação em sentido contrário, os limites do imóvel dos executados não são objeto de discussão naqueles autos. Embora a existência de litígio sobre a delimitação da área total do imóvel de matrícula no 105.732 realmente impeça o prosseguimento da hasta pública que já havia designada nos autos de origem, numa análise prelibatória, não há qualquer óbice à manutenção da penhora da área cuja propriedade dos executados é incontroversa. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, para determinar a manutenção da penhora sobre a área de 35,90,94 hectares do imóvel inscrito sob a matrícula no 105732, do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade dos Agravados, até o julgamento final do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator